Tribunal: TJPA
Processo: 0809473-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809473-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GILBERTO AUGUSTO DE AZEVEDO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNINIMIDADE.

1. A No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao
decisium
tratou expressamente da matéria indicada como omissa pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

2. No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser sanada, na medida em que foram apresentadas as razões pelas quais o agravante não assiste de razão, com fundamento no princípio da dialeticidade, o qual obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unamimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sala das Sessões em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2024 até o dia 25 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 809473-49.2019.8.14.0000

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (NOVA

DENOMINAÇÃO DAS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA)

ADVOGADO(A): :PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210, DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO OAB/PA 17.830, PEDRO BENTES PINHEIRO NETO OAB/PA 12.816, ANIZIO GALLI JUNIOR OAB/PA 13.889

APELADO(A): GILBERTO AUGUSTO DE AZEVEDO RIBEIRO

ADVOGADO(A): AMANDA CARNEIRO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada nos presente autos, em face do Acórdão de ID

4841934
cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGENCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, III, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais de ID 4912590, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão embargada seria omissa, pois foi rasa a fundamentação utilizada no acordão, sem a juntada de elementos que as emprestem qualquer robustez e veracidade, bem como não estarem presentes os requisitos de antecipação de
tutela de urgência antecipada.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fulcro no art.932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação específica da decisão recorrida. Logo, afirma veementemente que está de acordo com o princípio da dialeticidade, visto que considera a sua impugnação no agravo de instrumento feita de forma específica, contrariando o que foi devidamente deliberado no
Acordão
.

Instado, GILBERTO AUGUSTO DE AZEVEDO RIBEIRO

não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID 5037095.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Alega o embargante que a decisão deste Colegiado seria omissa, pois a fundamentação utilizada no acordão foi feita de forma vazia visto que não estão presentes os requisitos de antecipação de tutela do juízo
a quo,
no entanto, este juízo expôs de forma cristalina que o embargante não apresentou precisamente qual injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.

A seguir:

(...)

Com efeito, uma vez que o presente recurso foi integralmente pautado na legalidade da cobrança das “perdas”, cujo pedido já havia sido indeferido pelo Juízo de 1º Grau em sede de antecipação dos efeitos da tutela, resta evidente que,
além de ausência de interesse recursal, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
, haja vista que, em momento algum, se insurgiu contra o fundamento adotado pelo Juízo de 1º Grau para determinar, em sede de tutela provisória, a suspensão da cobrança da fatura de outubro de 2019 e a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica ao autor em razão desta fatura.

Ocorre que,
o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada
, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, reexaminando os autos no presente Agravo Interno e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Ressalto que, embora seja compreensível o arrojo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses,
nada justifica o seu inconformismo
, diante do motivo que ensejou a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

(...)

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes, impossibilitando inclusive de intima-lo nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, haja vista que na falta de impugnação específica da decisão gravada não é vicio passível de ser sanado, na medida em que a eventual correção do vício implicaria na necessidade de apresentação de um novo recurso, totalmente diferente daquele que fora interposto no prazo recursal.

Além disso, os presentes embargos declaratórios prestam-se unicamente à finalidade de prequestionar a matéria objeto da ação, visto que nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material foi devidamente apontada.

A irresignação da embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento
, que desatendeu aos seus interesses.

Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista do art. 1.022 do CPC.

Aliás, tanto não há omissão, que os dispositivos infraconstitucionais que se pretendem prequestionar foram enfrentados (expressa ou implicitamente) na fundamentação do voto desta Relatora, acompanhado à unanimidade pelos demais componentes desta 1ª Turma de Direito Privado.

A embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se extrai dos seguintes arestos:

“AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003)

Assim também a Corte Gaúcha:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INTUITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Da leitura das razões do recurso denota-se que a pretensão da parte embargante é de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, cumprem ser desacolhidos os embargos de declaração. Ainda que os aclaratórios tenham o intuito de prequestionamento, estes devem observar os requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70079707931, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 24-09-2019)

A oposição de embargos de declaração com finalidade única de prequestionamento também já foi apreciada no âmbito deste Tribunal, conforme se verifica:

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS. VÍCIOS INOCORRENTES. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO COMO COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A irresignação do embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de apelação, que desatendeu aos seus interesses. Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 535 do CPC. II - O embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação. III - Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais do art. 535 do CPC, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação exposta. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO RODRIGUES DA CUNHA FILHO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS. VÍCIOS INOCORRENTES. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO COMO COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A irresignação do embargante cinge-se ao resultado do julgamento do recurso de apelação, que desatendeu aos seus interesses. Não apontou efetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, requisitos intransponíveis dos embargos de declaração, na forma prevista no art. 535 do CPC. II - O embargante busca expressamente o prequestionamento dos dispositivos relativos à matéria; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, notadamente em situações como a presente, onde todos os pontos alegados pela parte foram regularmente enfrentados no julgamento da apelação. III - Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais do art. 535 do CPC, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação exposta. (2015.03435158-12, 150.951, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-14, Publicado em 2015-09-16)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO REFERENCIADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO DECISUM. INTUITOM PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS.

I – Os Embargos Declaratórios encontram-se submissos aos ditames do art. 535 do CPC, somente sendo admitidos quando no Acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão, constituindo-se meio inidôneo para reexame de questões já decididas;

II – Se dentre as hipóteses de cabimento do recurso aclaratório previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC não se encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento para o fim de o embargante manejar recursos de natureza extrema, torna-se obrigatória a rejeição do mesmo;

III – (...)

IV – Embargos de Declaração rejeitados. Unânime.” (TJ/PA. ED ao acórdão nº 44.495, de 12.05.09. Rela. Desa. Sônia Macedo Parente. Julgado em 04.06.2009)

Para fins de prequestionamento, observo que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o Julgador, pertinentes para solucionar a controvérsia.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente qualquer omissão, mesmo que alguma tivesse sido apontada.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Vale lembrar que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

O intuito inescondível é, pois, apenas o de rediscutir a matéria já enfrentada monocraticamente e pelo colegiado, o que é manifestamente incabível na via estreita nos aclaratórios.

Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70008895195, Primeira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/03/2024